Tribunal: TJMT
Processo: 1010418-88.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010418-88.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLEMIGUI DE OLIVEIRA FESTI - CNPJ: 29.413.322/0002-25 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLEMIGUI DE OLIVEIRA FESTI - CPF: 001.218.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 948.522.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO –
DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM
– APELO NÃO CONHECIDO FACE À DESERÇÃO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo quando a parte é regularmente intimada para comprovar o pagamento, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FLEMIGUI DE OLIVEIRA FESTI
,
contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 190905156, que
proclamou a deserção do Recurso de Apelação nº
1010418-88.2023.8.11.0002
, interposto pelo ora agravante, em razão do descumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal.

O agravante insiste
na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, afastado o decreto de deserção (cf. Id. nº 193891667).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício da AJG requerido pelo agravante sob os seguintes fundamentos:

O embargante/apelante deixou de recolher o preparo, postulando pela concessão do benefício da AJG (cf. Id. nº 173900932).

O despacho de Id. nº 176341180 facultou o complemento da prova da hipossuficiência econômica declarada (CPC, art. 99, §2º).

Intimado, o apelante permaneceu silente (cf. certidão vinculada ao Id. nº 177680657).

Pois bem.

O benefício da AJG, que possui assentamento constitucional, é previsto àqueles que comprovarem a condição de necessidade nos termos da lei (CF, art. 5º, LXXIV), e que inexiste qualquer dispositivo constitucional que garanta a concessão da benesse a quem simplesmente declara que dele precisa.

No caso, por constatar que o interessado não instruiu os autos com nenhuma prova da afirmada insuficiência financeira, sequer chegou a apresentar a protocolar “declaração de hipossuficiência econômica”, e que, em análise perfunctória, os dados informativos do processo não corroboram minimamente a assertiva do postulante de que faz jus à benesse estatal para o custeio da despesa processual, em atenção ao art. 99, §2º, do CPC, oportunizou-se o apelante que complementasse a prova da insuficiência econômica declarada nos autos, porém, este nada manifestou ou positivou nos autos, remanescendo inalterada a conclusão de que inexiste comprovação da incapacidade econômica necessária à concessão da AJG.

Portanto,
indefiro
o pedido de AJG.

Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo, sob pena de deserção.

Na sequência, sobreveio a decisão vinculada ao Id. nº 182071676, que proclamou a deserção do apelo interposto pelo ora agravante “
considerando a inobservância da ordem de recolhimento do preparo
”; porém, neste recurso, o agravante insiste em tese já superada com a evidente pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, ignorando totalmente que as questões envolvidas e revolvidas no exame da propalada hipossuficiência financeira foram inequivocamente analisadas, bastando simples leitura da decisão monocrática (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar os motivos do indeferimento dos benefícios da AJG.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Como já dito, repito, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, condeno a Cooperativa/agravante ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024